Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-19.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002002-19.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE GODOY - CPF: 838.528.081-20 (APELANTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), GIOVANA LUCIA PELIZZARI ZENI - CPF: 568.779.941-91 (APELANTE), MARCIA REGINA BRAGA DA SILVA - CPF: 130.106.598-65 (APELANTE), TERESINHA VALDIVA RIZZOTTO - CPF: 559.471.311-53 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA DE GODOY - CPF: 838.528.081-20 (APELADO), GIOVANA LUCIA PELIZZARI ZENI - CPF: 568.779.941-91 (APELADO), MARCIA REGINA BRAGA DA SILVA - CPF: 130.106.598-65 (APELADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), TERESINHA VALDIVA RIZZOTTO - CPF: 559.471.311-53 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

1.

Conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).

2.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

4.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Aparecida Maria Godoy e outras

e
FUNSEM - Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre
terço de férias
, considerando legal, no entanto, o desconto sobre as verbas pagas a
título de horas extras
, e, ainda, condenou o polo passivo ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 04 URHs (Tabela OAB/MT).

Os requerentes interpuseram recursos de apelação pleiteando a reforma da sentença somente quanto à ausência de condenação de restituição dos descontos previdenciários que incidiram sobre as horas extras, tendo em vista que estes não são aproveitados para aposentadoria. (id. 22145468 e id.22145467)

Igualmente inconformado com a sentença, o Fundo de Previdência dos Servidores do Município e Campo Novo do Parecis
-
FUNSEM

também interpôs apelo pleiteando exclusivamente a reforma da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios, a fim de que seja aplicado o artigo 85 §3° e §4°, II, do CPC.

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões postulando a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável (ids.

22145477, p. 1/8;

22145478, p. 1/2

e 22146997, p. 1/6 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 31572974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As requerentes, servidoras públicas do Município de Campo Novo do Parecis, e ora apelantes, ajuizaram ação objetivando a restituição dos valores descontados e arrecadados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre horas extras e 1/3 de férias, desde o exercício de 2009.

Processados os autos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente pedido e condenando o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis:

“ a efetuar a devolução das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária
sobre terço de férias
, se houver, compreendidas entre o período de 24.02.2009 a 24.02.2014, valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária que deverá incidir desde a realização dos referidos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão.(...)Condeno o polo passivo ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 04 URHs (Tabela OAB/MT).(...)

Segundo consta da inicial, a remuneração mensal das servidoras é composta pelo salário base, o terço de férias e horas extras.

Dessa feita, em suas razões recursais, as autoras argumentam que a sentença deve ser reformada, uma vez que é ilegal a incidência de contribuição previdenciária não só sobre o terço de férias, mas também sobre as verbas pagas a título adicional de horas extras.

Analisando os autos verifico que merece ser acolhido o pleito recursal, eis que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação, tais como o adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

A matéria, inclusive, já foi sedimentada em julgamento do Recurso Extraordinário n.o 593068/SC, tendo o Supremo Tribunal Federal, nesta ocasião, fixado tese jurídica (
Tema 163)
nos seguintes termos:
“não incide contribuição previdenciária

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público
,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”
.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) –
DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ.

(N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IN REM VERSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HORAS EXTRAS – FACULDADE DO DESCONTO – OPÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FATO IMPEDITIVO – ART. 373, II DO CPC – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 163 DO STF – RECURSO PROVIDO. 1 – A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no. 20/98, o sistema previdenciário vigente funda-se em base contributiva e atuarial, que se traduz na equivalência entre o ganho da atividade e os proventos da inatividade. 2 – Desta feita, com a entrada em vigor da referida norma, o sistema previdenciário passou a determinar a proporcionalidade entre a incidência da contribuição e os proventos de inatividade, impossibilitando os descontos previdenciários sobre qualquer parcela que não seja computada no cálculo da aposentadoria. 3 – A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”.
Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Tal questão foi objeto de repercussão geral pelo STF – Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade
. 4 – Inexistindo prova de que os Recorrentes optaram pelo desconto previdenciário sobre as verbas recebidas a título de horas extras, tal desconto se mostra ilegal, haja vista que tais valores não incorporarão à sua aposentadoria.

(N.U 0002649-14.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Desse modo, há que se reconhecer o direito das servidoras à restituição do importe indevidamente descontado a título de contribuição previdenciária tanto do terço de férias quanto das horas extras, observando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devendo, ainda, os valores serem apurados em liquidação de sentença observando-se

a aplicação dos juros moratórios e correção monetária em obediência ao Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

De outro lado, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS – FUNSEM também interpôs recurso, exclusivamente quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 04 URHs (Tabela OAB/MT).

Tal apelo também merece ser acolhido, pois, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, a verba honorária deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por estas razões, conheço do recursos de apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e reconhecer o direito das servidoras-apelantes à restituição do importe indevidamente descontado a título de contribuição previdenciária tanto do terço de férias quanto das horas extras, observando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Os honorários advocatícios, bem como índices para atualização dos valores, deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e observando o Tema 810 do STF, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020